Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-84.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007327-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO - CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DA EFETIVA RECUSA DE PAGAMENTO – SÚMULA 229 DO STJ C/C
ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA B DO CÓDIGO CIVIL
– AJUIZAMENTO DA
AÇÃO APÓS O PRAZO ANUAL A CONTAR DA RECUSA FORMAL – MANTIDA SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula n.º 229 do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até a efetiva recusa de pagamento. E, o artigo 206,
§ 1º, II, b do Código Civil prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

O ajuizamento da ação de cobrança de seguro após o prazo anual a contar da recusa formal da seguradora, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007327-84.2023.8.11.0003

APELANTE: FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA

APELADA: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cobrança, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC, de acolhimento da prescrição e improcedência dos pedidos, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

A apelante aduz que o Magistrado reconheceu a ocorrência do instituto da prescrição do direito da recorrente, com base no art. 226, §1º, “b” do Código Civil, por entender que havia sido cientificada de uma suposta carta de encerramento referente o processo de sinistro junto à recorrida CHUBB; cita que não é caso de prescrição, pois Súmula 229 do STJ é clara em determinar que o prazo prescricional de 01 (um) ano para a persecução da judicial do contrato de seguro inicia-se quando o segurado toma expressa e inequívoca ciência da recusa ao pagamento do prêmio.

Complementa que a ré enviou sua primeira resposta no dia 14 de março de 2022, tendo posteriormente, no mês de dezembro do ano de 2022 reaberto a análise do processo, contudo, não apresentou decisão definitiva de negativa do pagamento da indenização, apenas informando a falta de supostos documentos, não concluindo pelo indeferimento; defende que apresentou todos os documentos necessários que dispunha para comprovar o sinistro e capazes para o acionamento e cobertura do seguro.

Afirma que a apelada se recusa
“a cobrir o prejuízo segurado sem qualquer justificativa aplausível e invocando cláusula, que ela ardilosamente acrescentou em sua apólice de seguro, com condições abusivas, impossíveis de serem satisfeitas na prática, incompatíveis com a finalidade do seguro contratado, denominando-as de “Gerenciamento de Risco” mas que tem a finalidade de limitar/restringir os direitos da Recorrente, e agora tenta invoca-las novamente a fim de levar este juízo a erro.”

Em relação aos danos materiais, aponta para comprovação de que teve de ressarcir a proprietária/remetente/destinatária da carga diante da recusa ilícita de cobertura do sinistro. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a apelante cita o reconhecimento da prescrição do seu direito, com base no art. 226, §1º, “b” do Código Civil, por entender o Magistrado que havia sido cientificada de uma suposta carta de encerramento referente o processo de sinistro junto a recorrida CHUBB; cita que não é caso de prescrição, pois Súmula 229 do STJ é clara em determinar que o prazo prescricional de 01 (um) ano para a persecução da judicial do contrato de seguro inicia-se quando o segurado toma expressa e inequívoca ciência da recusa ao pagamento do prêmio.

Complementa que a ré enviou sua primeira resposta no dia 14 de março de 2022, tendo posteriormente, no mês de dezembro do ano de 2022 reaberto a análise do processo, contudo, não apresentou decisão definitiva de negativa do pagamento da indenização, apenas informando a falta de supostos documentos, não concluindo pelo indeferimento.

Na sentença o Magistrado consignou que o termo inicial do lapso prescricional deve ser o da ciência da empresa segurada sobre o encerramento do pedido administrativo (recusa por inércia da autora em juntar os documentos solicitados) e o pedido administrativo foi encerrado pela seguradora em 14.03.2022 (id. 113732481) e a ação somente ajuizada em 29.03.2023, após o decurso do prazo prescricional ânuo.

Nesse passo o STJ editou a Súmula 229 estabelecendo que o
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até a efetiva recusa de pagamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINISTRO. DATA. CIÊNCIA DO SEGURADO. DATA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SUSPENSÃO DE PRAZO. SÚMULA N.º 229 DO STJ. CONTAGEM. SISTEMA ADOTADO PELO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A reanálise do entendimento de que não caracterizada a prescrição da pretensão, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 2. Nos termos da Súmula n.º 229 do STJ, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até a efetiva recusa de pagamento. 3. A contagem dos prazos prescricionais dá-se excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final, conforme o sistema adotado pelo CPC. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.954.783/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

A apelada encaminhou e-mail na data de 09.12.2021 à apelante solicitando o envio dos comprovantes de embarques e liberações realizados para o motorista, conforme cláusula de gerenciamento de risco. Em 14.03.2022 novo e-mail encaminhado com a seguinte resolução:
“Face o tempo decorrido sem que tivéssemos retorno com relação aos documentos e esclarecimentos solicitados, estamos procedendo com encerramento administrativo do processo, vide carta anexo.”

A apelante apresenta como prova denominada de “última resposta” da apelante o e-mail datado de 05.12.2022. Todavia, referido e-mail não “reabre” o prazo prescricional iniciado em 14.03.2022 com a ciência da apelante da efetiva recusa do pagamento, visto que em seu teor consta apenas:

“Os documentos apresentados, são os mesmos que foram coletados durante o período de regulação/sindicância, não verifiquei novos elementos que pudessem alterar o status do processo.

Face o exposto, o processo permanece encerrado por falta de documento (...)”

Com efeito, considerando que o
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até a efetiva recusa de pagamento que se deu em
14.03.2022 e o ajuizamento da ação em 29.03.2023, após o decurso do prazo prescricional ânuo, impõe-se a manutenção da sentença.

Ademais, não se fez presente causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO. Decisão que afastou o reconhecimento de prescrição, determinando o prosseguimento do feito. Insurgência da ré. Admissibilidade. Inteligência do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do Código Civil. Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça plenamente aplicável in casu. Recusa da seguradora. Propositura da ação após o prazo anual a contar da recusa formal. Reconhecimento da prescrição que se impõe. Recurso provido para reconhecer a ocorrência da prescrição.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21909040620248260000 São Paulo, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 30/10/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1.º, INCISO II, ALÍNEA B DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 229 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO QUE ENSEJA O RETORNO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MANTER A SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, II, CPC). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
” (TJ-PR 00343323520248160000 Uraí, Relator: substituta Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 20/10/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024